Tribunal: TJMT
Processo: 0009453-08.2015.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009453-08.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA - CNPJ: 08.938.234/0001-96 (EMBARGADO), RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES - CPF: 377.913.201-00 (EMBARGADO), PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES - CPF: 020.038.411-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de constrição patrimonial eficaz e decurso do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação da sistemática legal da prescrição intercorrente, à suposta interrupção do prazo prescricional por diligências requeridas e à incidência da Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto (i) à aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/80; (ii) à eficácia interruptiva de bloqueios irrisórios e de sucessivos requerimentos de diligências; e (iii) à eventual incidência da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a sistemática da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, observando a tese vinculante firmada pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, segundo a qual o prazo de suspensão de um ano e o prazo quinquenal subsequente fluem automaticamente após a ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis.

4.

Apenas a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento requerendo diligências executivas. Bloqueios de valores irrisórios, incapazes de produzir resultado útil à execução, não configuram penhora eficaz e não interrompem o prazo prescricional.

5.

A repetição de pedidos genéricos de pesquisas patrimoniais, expedição de ofícios e outras providências sem resultado concreto não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de eternização da execução fiscal, em afronta à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

6.

A Súmula 106 do STJ não incide quando a paralisação processual decorre da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de providência executiva frutífera, e não exclusivamente de falha imputável ao Poder Judiciário.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo inviável a atribuição de efeitos modificativos sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fluência da prescrição intercorrente na execução fiscal observa a sistemática automática do art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme a tese firmada no REsp no 1.340.553/RS. 2. Bloqueios patrimoniais irrisórios e meros requerimentos de diligências sem efetiva constrição patrimonial não interrompem a prescrição intercorrente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida sem a demonstração de vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022 e 1.025; Lei no 6.830/80, art. 40; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS, rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 1.352.131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019; Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.o
0009453-08.2015.8.11.0003
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela embargante, conforme, assim, ementado (ID.
349757885
):

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve equívoco na fixação do termo inicial da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80; (ii) se diligências requeridas pela Fazenda Pública seriam aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional; (iii) se é aplicável a Súmula 106 do STJ em razão de alegada demora imputável ao Judiciário.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Decorrido o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, sendo imprescindível, para sua interrupção, a efetiva constrição patrimonial.
5. A constrição de valores irrisórios, incapazes de satisfazer minimamente o crédito executado, não configura ato executivo eficaz apto a interromper a prescrição intercorrente.
6. Requerimentos desacompanhados de resultado útil não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, pois a prescrição intercorrente exige providência executiva frutífera.
7. A Súmula 106 do STJ somente incide quando demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente de falha do Judiciário, o que não se verifica quando o transcurso do prazo resulta da ausência de bens penhoráveis.
8. Inexistindo elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
2. Apenas a efetiva constrição patrimonial apta à satisfação do crédito interrompe a prescrição intercorrente, não sendo suficiente a penhora de valores irrisórios ou meros requerimentos sem resultado útil.
3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o transcurso do prazo prescricional decorre da inexistência de bens penhoráveis, e não de falha imputável exclusivamente ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 487, II, e 1.021; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 567 e 571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; Súmula 106/STJ”.

No presente caso, o embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão, ao argumento de que não teriam sido apreciados requerimentos formulados pela Fazenda Pública após a ciência da inexistência de constrição patrimonial eficaz, especialmente pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal, pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e BACEN, além de medidas coercitivas destinadas à satisfação do crédito tributário.

Sustenta que, após a ciência da tentativa inexitosa de constrição ocorrida em 27.02.2020, houve sucessivas manifestações impulsionando o feito, inclusive em 02.09.2022 e 27.03.2024, razão pela qual não seria possível reconhecer a prescrição intercorrente antes de 27.02.2026, considerando o prazo de 1 (um) ano de suspensão acrescido do quinquênio prescricional previsto no artigo 40 da Lei n.o 6.830/80.

Assevera, ainda, que os requerimentos formulados dentro do período legal deveriam ser apreciados, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), não podendo a demora judicial ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
Diante do exposto, roga-se a Vossa Excelência que, diante da omissão constatada, confira efeitos infringentes aos embargos ora interpostos, afastando-se o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, a fim de dar o regular prosseguimento na execução fiscal. Termos em que se pede deferimento
”.

Ausente as contrarrazões (ID. 362529855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.o
0009453-08.2015.8.11.0003
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pela embargante (ID.
349757885
)
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixa de apreciar questão sobre a qual o julgador deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, não se verifica a omissão apontada pela parte embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a sistemática da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, aplicando corretamente o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Dispõe o artigo 40 da Lei n.o 6.830/80:

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

A tese firmada pelo STJ é objetiva ao estabelecer que o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, seguindo-se, de forma igualmente automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Além disso, o próprio precedente repetitivo foi categórico ao afirmar que apenas a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper a prescrição, não bastando o mero peticionamento requerendo diligências executivas.

No caso concreto, ficou expressamente consignado no acórdão que, após a ciência inequívoca da tentativa frustrada de constrição patrimonial e do bloqueio irrisório de R$ 39,41, posteriormente seguido de bloqueio igualmente irrisório de R$ 192,18 diante de débito superior a R$ 129.000,00, não houve qualquer penhora eficaz apta à satisfação minimamente útil do crédito exequendo.

A constrição de quantia manifestamente irrisória não atende à finalidade executiva e não interrompe a fluência da prescrição intercorrente, pois não representa resultado útil ao processo executivo.

Do mesmo modo, os sucessivos requerimentos formulados pela Fazenda Pública — como expedição de ofícios, reiteração de pesquisas patrimoniais e pedidos genéricos de novas diligências — não possuem natureza interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional quando desacompanhados de efetiva constrição patrimonial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta expressamente essa pretensão, pois a execução fiscal não pode permanecer
indefin-damente
ativa apenas em razão da repetição de providências meramente formais e sem resultado concreto.

O espírito do artigo 40 da LEF, como reconhecido pelo próprio STJ, é justamente impedir a eternização da execução fiscal, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal) e da estabilidade das relações jurídicas.

Permitir que simples petições reiterativas suspendam indefinidamente o prazo prescricional equivaleria a esvaziar completamente a finalidade da prescrição intercorrente e transformar o processo executivo em instrumento perpétuo de cobrança, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Além disso, não prospera a alegação de que a demora seria imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

A incidência da Súmula 106 do STJ exige demonstração concreta de que a paralisação processual decorreu exclusivamente de falha estrutural judicial, hipótese que não se verifica quando o principal obstáculo reside justamente na ausência de bens penhoráveis e na inexistência de providência executiva frutífera.

Aqui, o transcurso do prazo prescricional decorreu da ausência de localização de patrimônio útil à satisfação do crédito e não da simples demora cartorária.

Ainda que tenham sido formulados pedidos sucessivos, tais manifestações revelaram caráter meramente protelatório, sem aptidão jurídica para suspender ou interromper a prescrição, justamente por não terem resultado em constrição patrimonial eficaz.

A tese do embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já exaustivamente apreciada no acórdão recorrido, buscando atribuir efeito modificativo aos embargos declaratórios sem a demonstração de qualquer vício integrativo previsto no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na r. decisão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Nessa trilha, as digressões da embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, a r. decisão guerreada contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo julgador de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos da r. decisão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)””(grifo nosso)

Nessa conjectura, tratando-se de irresignação da parte com o teor do julgado, esta deverá ser combatida por meio do recurso adequado. Inclusive, nos termos do artigo 1.025, do CPC, não há óbice para eventual acesso às instâncias superiores, na medida em que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos,
in verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
,

em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026